Tribunal: TJDFT
Processo: 0743536-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743536-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO FIGUEREDO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 65055895), com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Conceição Figueredo de Souza em face da r. decisão (ID 65055900) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por Banco Volkswagen S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O d. Juízo a quo informou que, em 5/11/2024, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a rescisão contratual, bem como a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem objeto da lide no patrimônio do credor fiduciário (ID 66393158). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator